Tribunal: TJES
Processo: 5006253-83.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006253-83.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1156529
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PORTO SEGURO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o acidente se deu por culpa exclusiva do recorrido, em razão do excesso de velocidade;
c)
que o recorrido não agiu com o mínimo de cautela;
d)
que o recorrido não comprovou os danos morais sofridos;
e)
que a situação configura mero aborrecimento;
f)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deverá ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deu causa ao acidente de trânsito em análise, bem como verificar se restou caracterizado o dever de indenizar.

Primeiramente, conforme descrição do Boletim da Acidente de Trânsito (ID.
1156496
), tenho por consignar que o acidente ocorreu da seguinte forma:

No dia 29/09/2020, por volta das 12:40 minutos, no km 279,1 da BR 101, em Serra/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com uma vítima com lesões graves. Os veículos envolvidos foram: o caminhão trator Volvo FH12 420 (V1), o qual tracionava mais dois veículos (SR/Librelato E REB/Rodoviaria), e o automóvel Chev/Prisma (V2). Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V2 seguia em sua mão de direção, pela faixa da esquerda, quando colidiu transversalmente em V1, que cruzava a pista. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento do local de acidente, conclui-se que o fator principal do acidente foi falta de atenção à direção por parte do condutor de V1. Local do cruzamento sinalizado com placa R-1 (parada obrigatória)"

Pois bem, a controvérsia gira em torno de reconhecer o responsável, bem como identificar quem deu causa ao acidente.

Da narrativa fática pode-se observar três pontos que são cruciais para compreender o acidente: i) se a velocidade do recorrido era compatível ou não com a via, bem como se tal situação influenciou para a ocorrência do acidente; ii) existência de sinalização na via; iii) dever ou não de cuidado da recorrente em se tratando de via de cruzamento em que o recorrido trafegava em sua mão de direção.

Depreende-se dos autos que o recorrido apesar de trafegar em velocidade incompatível com a via (80 km/h a 90 km/h) no momento do acidente,

conforme se extrai do seu depoimento pessoal confessando tal conduta (ID.
1156520
)
, tenho que esta situação, por si só, não guarda relevância para a ocorrência do acidente, por três motivos.

Primeiro, porque a velocidade em que desenvolvia o recorrido, quando se chocou na carroceria do caminhão Bitrem, a depender da forma em que a recorrente deu início a travessia da via, não impediria a ocorrência do acidente, especialmente se tratando de uma pista em que trafegava na sua mão de direção.

Isto porque se tratando de um cruzamento, o motorista ao realizar tal manobra, deve observar as cautelas necessárias para atravessar a via em segurança, notadamente quando se trata de um veículo de grande porte (carreta bitrem), nos termos do art. 29, §2º do CTB
[1]
,

Segundo, que a recorrente além de
realizar o cruzamento da via sem os devidos cuidados, das fotos colacionadas aos autos, bem como do croqui do acidente feito pela Polícia Rodoviária Federal (IDs.
1156496
,
115649
7,
115649
8,
115649
9), comprovam que quem deu causa ao acidente foi a recorrente, pois não observou que o local de cruzamento é sinalizado com placa R-1 (parada obrigatória) - “PARE” (ID 1156514).

Ademais, ainda que não tivesse qualquer sinalização a fim de indicar a preferência, a parte recorrente deveria ter observado que a via na qual transitava o recorrido possui grande circulação de veículos (preferência de fato)
[2]
o que redobra seu dever de cautela ao realizar o cruzamento.

E terceiro, porque não há prova cabal comprovando que o recorrido trafegava com velocidade incompatível com a via, ou seja, em excesso de velocidade
[3]
, na via de sua mão de direção, o que denota que, na verdade, o veículo do recorrido teve sua trajetória obstruída pela recorrente.

Assim, tenho que por manobra imprudente da recorrente com inobservância das regras de trânsito previstas nos arts. 28
[4]
, 29, § 2°
[5]
, 34
[6]
e 36
[7]
do Código de Trânsito Brasileiro, situação esta que implica na situação de que a invasão da via preferencial prepondera sobre eventual excesso de velocidade
[8]
.

Nessa esteira, por todo o exposto e em razão do acidente que culminou na necessidade de cuidados hospitalares do recorrido que permaneceu internado por dois dias (ID 1154932), verifico que restou configurado o dever de indenizar da recorrente. A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE VELOCIDADE QUE, AINDA QUE COMPROVADO, NÃO ELIDIRIA A RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES
.
INVASÃO DE PREFERENCIAL COMO SENDO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE.
ADEMAIS, RESTOU DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO VERIFICADA. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS COM VALOR PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO VÁLIDO ACERCA DA ALIENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE INCONTESTE. MÉRITO.
COMPROVADA A CONDUTA LESIVA E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. INVASÃO DA PREFERENCIAL. FATO INCONTROVERSO.

VEÍCULO DA AUTORA QUE TEVE SUA TRAJETÓRIA OBSTRUÍDA POR MANOBRA IMPRUDENTE DOS RÉUS.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO PREVISTAS NOS ARTS. 28, 29, § 2°, 34 E 36 DO CTB. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL QUE PREPONDERA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJSC, Recurso Inominado n. 2014.701549-6, de Camboriú, rel. Dayse Herget de Oliveira Marinho, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 24-11-2014). (original sem destaque)

Por fim, no que toca ao valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$6.000,00), a título de danos morais, tenho que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO CRIADO. COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DE FATO. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. A questão deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva, já que a atividade profissional desenvolvida pelo apelado cria um risco profissional para terceiros, considerando a habitualidade da atividade por ele desenvolvida. Em se tratando de cruzamento em que uma das vias tem um grande volume de tráfego em comparação com as vias transversais, deve ser considerada a preferência de fato. Impossível a condenação do apelante ao pagamento de despesas que não foram comprovadas. Em relação aos lucros cessantes, também não logrou o apelante comprovar que deixou de auferir renda. Em relação aos danos morais, tenho que devem ser reconhecidos, porquanto demonstrado à saciedade os transtornos experimentados em decorrência do acidente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0325.09.014327-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2011, publicação da súmula em 23/11/2011)

[3]
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO ENVOLVENDO DOIS AUTOMÓVEIS. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. 1. Inaplicável a aplicação da penalidade de confissão ficta da parte autora, considerando a participação de preposto designado pela seguradora na audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, sem a insurgência do requerido por ocasião daquela solenidade. Inexiste exigência legal de que o preposto seja empregado da pessoa jurídica, desde que tenha poderes para representar a parte na audiência, como ocorreu no caso concreto. Além disso, pondera-se que o depoimento pessoal da demandante não tem utilidade para o desate da lide, não havendo razão para que seja aplicada a penalidade de confissão ficta pleiteada pelo apelante, até mesmo porque essa confissão é meramente relativa e não se sustenta com o exame das provas produzidas no processo. 2. No que diz respeito ao mérito, a partir da dinâmica do acidente já se antevê a culpa do réu Sérgio, condutor do veículo Nissan/Tiida, por ter adentrado a via preferencial de forma repentina, sem atentar para a passagem do automóvel Fiat/Uno, em desrespeito frontal à norma de conduta do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ausente prova cabal de que eventual excesso de velocidade tenha contribuído para o evento danoso, creditando-se a causa eficiente da colisão, unicamente, à atitude do réu, que invadiu a via preferencial de forma súbita e sem a adoção da cautela exigida para a ocasião, surpreendendo o motorista do veículo segurado, que transitava normalmente pela Rua Alexandre da Mota. 3. Ademais, relembre-se que o requerido não alegou o excesso de velocidade no boletim de ocorrência registrado e assinado por ambos os participantes, tendo concordado com a versão apresentada pelo condutor do veículo
segurado e, inclusive, reembolsado a proprietária do Fiat/Uno pelas despesas com o acionamento do seguro (pagamento da franquia), conforme recibo acostado ao processo. Tais elementos corroboram a compreensão de que o demandado tenha assumido a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito em questão, passando a adotar comportamento contraditório após o ajuizamento da presente ação, introduzindo a alegação de excesso de velocidade, que, conforme fundamentado, não guarda nexo de causalidade direto com o evento danoso. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70072663248, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 27-07-2017) (original sem destaque)

[4]
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

[5]
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

[6]
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

[7]
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

[8]
Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO SINALIZADO. PREFERENCIALIDADE DA VIA. CULPA DOS RÉUS EVIDENCIADA. I. Incontroversa a colisão entre o veículo de propriedade do autor e aquele conduzido pelo réu. II.
Cruzamento dotado de sinalização preferencial, conforme se infere da prova produzida, em especial, as fotografias acostadas. Ainda que a placa de "PARE" esteja presente em apenas um dos lados da via, dela se depreende a preferencialidade desta em relação à transversal por que provinha o requerido
. III.
Alegação de velocidade excessiva, não provada, e que não prepondera sobre a invasão de via preferencial
. IV. Procedência do pedido inicial e improcedência do contraposto, diante das conclusões apontadas pelo caderno probatório. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004224960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 30-01-2013) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO KM 279,1 DA RODOVIA BR 101. COLISÃO TRANSVERSAL. AUTOR QUE TEVE LESÕES CORPORAIS GRAVES. RECORRENTE ATRAVESSOU A VIA ONDE TRAFEGAVA O AUTOR NA SUA MÃO DE DIREÇÃO. MUITO EMBORA O AUTOR TENHA CONFIRMADO QUE SUA VELOCIDADE ERA INCOMPATÍVEL COM A VIA NO QUAL TRAFEGAVA, O FATO DO RECORRENTE TER REALIZADO CRUZAMENTO DA VIA QUE ERA MÃO DO AUTOR E EXISTÊNCIA DE PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PLACA DE PARE) PREPONDERA A EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O AUTOR TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. NECESSIDADE DA RECORRENTE ADOTAR MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE REALIZAR O CRUZAMENTO DE UMA VIA. VEÍCULO DE GRANDE PORTE DA RECORRENTE. RECORRENTE QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE. CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR TINHA A PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.